Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-74.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004968-74.2012.8.14.0006

APELANTE: SAINT CLAIR SOUZA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV
, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE DEU CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE.

Há nos autos indícios de que o apelante teria contribuído para a prática do crime fornecendo a motocicleta utilizada, contudo, sua participação não se mostrou cabalmente comprovada, não se podendo a afirmar na medida em que os depoimentos testemunhais em Juízo não se mostraram conclusivos e aptos acerca de sua participação na conduta criminosa.

Tanto o Delegado quanto o Investigador, únicas testemunhas apresentadas pelo órgão ministerial, afirmaram não se recordar dos fatos, relatando, porém, que a pessoa indicada como proprietária do veículo afirmou não o ter alugado ou emprestado ao apelante, não tendo a investigação policial conseguindo descobrir seu real proprietário, não havendo, portanto, como prosperar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja o apelante submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
SAINT CLAIR SOUZA PIMENTEL,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID
8554297
, em

18/02/2012, no conjunto Heliolândia I, Rua M, nº 60, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, o apelante, juntamente com os adolescentes de nome Marinilson Lisboa Fonseca e Fabrício da Silva Santa Rosa, ceifaram a vida da vítima Amâncio Paulo Coutinho, mediante uso de arma de fogo, incorrendo nos crimes previstos no art.
121, § 2º, II e IV
c/c art. 29, ambos do CPB.

Prossegue a denúncia relatando que os adolescentes Marinilson e Fabrício foram à casa da vítima, em uma motocicleta alugada pelo apelante, ocasião em que Marinilson desceu e invadiu a casa da vítima, disparando contra ela três tiros, fugindo em seguida do local.

O crime teria sido motivado pelo fato de o Sr. Amâncio, vítima, falar mal dos adolescentes e do acusado pelo bairro, afirmando que estes, supostamente, eram dados à prática de delitos, havendo relato de que teria acionado a polícia em uma ocasião em que os adolescentes estavam bebendo em um estabelecimento, pois cerca de 15 minutos após ter saído do local a polícia chegou procurando armas e drogas, tendo os adolescentes concluído que quem havia chamado a polícia teria sido o Sr. Amâncio, planejando a partir de tal ocorrência uma vingança.

Nas declarações colhidas pela autoridade policial, as testemunhas apontaram como autores do crime em comento os adolescentes Marinilson e Fabrício, juntamente com o acusado Saint Clair.

Por tais razões, o representante do Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art.
121, §2º, II e IV
c/c art. 29, ambos do CPB.

Em ID 8554298, recebida a denúncia, em 19/09/2012.

Em ID 8554302, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal.

Em ID 8554350/406/437/478, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

Em ID 8554548, proferida sentença de pronúncia em desfavor do ora apelante para que fosse submetido a julgamento pelo tribunal do Júri.

Em
Recurso em Sentido Estrito
,
ID 8554559, a defesa requereu a impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, sendo negado provimento ao recurso, conforme Acórdão de ID 10475210.

Sentença proferida, ID 13828239, sendo reconhecida a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado em seus exatos termos, sendo sua pena base cominada em 16 anos de reclusão e, na 2ª fase, restou agravada em razão da agravante do motivo fútil, da reincidência e por ter sido praticado contra maior de 60 anos, sendo a pena aumentada em metade, passando a pena a ser de 24 anos de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Termo de audiência e Ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em ID 13828240.

Em ID 13828242/59, mídia da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em ID 13957757, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa por novo julgamento uma vez que, afirma, a decisão do Conselho de Sentença foi contrária as provas colacionadas aos autos, pois não restou comprovada a participação do ora apelante na prática delituosa, e, subsidiariamente, que se promova uma nova dosimetria, pois, afirma, não há fundamentação idônea aos vetores considerados negativos, não tendo o magistrado reconhecido em benefício do apelante a participação de menor importância.

Em contrarrazões, ID 14353978, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 14798380, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
SAINT CLAIR SOUZA PIMENTEL,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a justificativa de que este decidiu de forma contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, mas não a sua absolvição pela Corte Recursal, pois,
procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, uma vez que os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“[...]
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo

[...].”

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, mas nunca, repise-se, para alterar a decisão proferida pela vontade soberana do Conselho de Sentença, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

Atenta às provas produzidas nos autos, em especial os testemunhos apresentados pelo Ministério Público, Delegado Antônio Macedo, depoimento em mídia de ID nº 13828242/44, e o investigador Jango Nascimento, mídia em ID 13828245/48, constato que efetivamente nada restou comprovado contra o apelante.

O Delegado Antônio Carlos Macedo afirmou que os autores do crime foram os adolescentes Fabrício e Marinilson, sendo este o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima e o primeiro o condutor da motocicleta que os levou ao local do crime e aguardou para lhe dar fuga, afirmando não lembrar se os autores disseram quem forneceu a moto e a razão pela qual o ora apelante não participou da execução do delito, igualmente afirmando que o mototaxista, Valdir, apontado como proprietário da motocicleta utilizada disse não ter alugado sua moto ao ora apelante Saint Clair.

O Investigador Jango Nascimento disse ter recebido denúncia apontando dois irmãos como autores do delito e que estes, ouvidos na delegacia, negaram a prática delitiva e apontaram os adolescentes Fabrício e Marinilson como autores do crime, sendo este o autor dos disparos e o primeiro o condutor da motocicleta que os levou ao local e deu fuga após e que teria sido o réu o responsável pelo aluguel da motocicleta, mas, que o suposto locador do veículo, Valdir, ouvido na fase inquisitorial, negou ter alugado a motocicleta ao réu pois a utilizaria em seu trabalho de mototaxista, afirmando que o veículo utilizado não foi encontrado e que não restou apurado a quem pertencia e quem o cedeu aos adolescentes, afirmando que o autor dos disparos, Marinilson, teria relatado que o apelante participou do planejamento do crime.

Tem-se, no caso concreto, que as testemunhas apresentadas pelo órgão ministerial apresentaram relato somente sobre o que ouviram dizer e que, ao final, subsidiaram a denúncia apresentada, porém, não presenciaram os fatos e as investigações que promoveram não apurou devidamente a participação do réu na conduta, tanto assim o é que não apreenderam a arma do crime e tampouco sabem a procedência da motocicleta utilizada no transporte dos autores, afirmando, porém, que o suposto dono do veículo negou tê-lo alugado ao réu, ou seja, prestaram depoimento do que souberam durante a fase inquisitorial, mas dos fatos relatados não restou comprovado, na fase judicial, perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o ora apelante tenha participado de qualquer forma para a consecução do crime.

Observa-se, dos depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri que nenhuma prova inequívoca acerca da autoria do delito foi apresentada, não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, a participação do réu na autoria do crime. As testemunhas ouvidas conhecem os autores do delito, os adolescentes Fabrício e Marinilson, mas não foram capazes de afirmar a participação do apelante e tampouco a forma como esta teria se dado, não havendo possibilidade de se apontar a participação do apelante como certa e induvidosa.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante não se mostram vazias, pois efetivamente não se observa lastro probatório apto e suficiente a uma condenação e o Ministério Público não se desincumbiu da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que aponte o apelante como um dos autores do crime, havendo somente meros indícios, que, como cediço, não são suficientes a uma condenação.

Desta forma, tenho que deve ser revista a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, como afirmado pelo apelante, a versão adotada pelo Júri popular não possui amparo nas provas produzidas e não há certeza quanto sua responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado, se mostrando a condenação proferida pelo Conselho de Sentença carente de amparo, devendo, por conseguinte, ser o apelante ser submetido a um novo Júri, pois, efetivamente não há prova suficiente nos autos, e aquelas apresentadas não se mostraram aptas a embasar a decisão proferida, na medida em que
não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, pois os relatos testemunhais não fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação defensiva, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal e a
cerca da possibilidade de submissão do réu/apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão deste se mostra divorciada das provas colhidas nos autos, é pacífica a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199098 RO 0049796-36.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. 1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021. 2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva. 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri. (STJ - REsp: 1916733 MG 2021/0018557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31).

Ante ao exposto, verificando que que a decisão do Tribunal do Júri se mostra arbitrária e divorciada do contexto probatório, o que autoriza sua anulação, a fim de que o réu/apelante seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, bem como por não se poder ratificar a condenação proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, porquanto sem fundamento nas provas deduzidas,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, pois tenho como imperiosa a determinação de submissão do apelante a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/08/2023